Tribunal: TJDFT
Processo: 0732752-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732752-71.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS RODRIGUES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA (POR DUAS VEZES). CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CRIME cometido por motivo de relevante valor social ou moral. impossibilidade. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado que as condutas de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo consumaram-se em contextos fáticos diversos dos delitos de ameaça. 2. Confessada pelo réu a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou com a alegação de teses defensivas, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de disparo de arma de fogo. 3. Inviável acolher o reconhecimento da atenuante genérica suscitada pela Defesa (artigo 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal), uma vez que a conduta do acusado não foi dirigida para o suposto agressor de sua namorada, mas sim a familiares dele, de modo a afastar os requisitos legais. 4. Inviável acolher o pleito de fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, tendo em vista a reincidência, os maus antecedentes e o quantum de pena aplicado, devendo ser mantido o regime inicial fechado para a pena de reclusão e o regime inicial semiaberto para a pena de detenção, com fulcro no artigo 33, §§ 2° e 3o, do Código Penal. 5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 14 e 15, ambos da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo) e do artigo 147 do Código Penal (ameaça), por duas vezes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (concurso material de crimes), reconhecer a atenuante da confissão espontânea do crime de disparo de arma de fogo, reduzindo a pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, para 05 (cinco) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima, mantidos o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade no fechado e a pena de 03 (três) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgado do TJ/AM quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 14 da Lei 10.826/2003, 386, inciso III, do CPP, e 147 do CP, sustentando a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte seja absorvido pelo crime de ameaça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] De mais a mais, não assiste razão ao pleitear a aplicação do princípio da consunção, requerendo que os crimes de porte ilegal de arma de fogo e de disparo sejam absorvidos pelos delitos de ameaça. É necessário destacar que a aplicação do princípio da consunção demanda a existência de um nexo de dependência entre as condutas, com a consequente absorção do crime menos grave pela conduta mais grave. Pressupõe a ocorrência de um crime que seja meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução para outro delito mais grave [...] Portanto, o princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto. De início, observa-se que a pena cominada em abstrato ao crime de ameaça, punido com detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, é menor do que a prevista para os delitos de posse ilícito de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, ambos com reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa. Em outros termos, os crimes previstos no estatuto do desarmamento são mais graves do que o crime de ameaça. Ademais, na espécie, não se verifica que as condutas de portar arma de fogo de uso permitido, de realizar disparo e de ameaçar as vítimas Rayane e Maria Aparecida ocorreram no mesmo contexto fático. Ao revés, conforme se infere das próprias declarações do apelante na fase inquisitiva e em Juízo, o denunciado portava a arma em momento anterior aos disparos, sendo que nem sequer almejava ameaçar as vítimas, mas sim supostamente se proteger de Raylton. Com efeito, consta do interrogatório inquisitivo que o réu somente decidiu passar na casa de Raylton por acaso, já que estava próximo de sua residência, quando ia ao shopping. Dito de outra forma, o denunciado portava a arma de fogo, mesmo sem ter intenção de utilizá-la para ameaçar as vítimas ou realizar o disparo ora em questão [...] Como se vê, o arcabouço probatório colacionado aos autos aponta que o acusado já possuía a arma de fogo antes de praticar os crimes de disparo de arma de fogo e de ameaça, de sorte que as condutas perpetradas, a toda evidência, não se deram no mesmo contexto fático, ou seja, as infrações penais alardeadas na denúncia decorreram de desígnios autônomos e se consumaram em momentos distintos. Reforço, ainda, que o réu não objetivava portar a arma de fogo para ameaçar as vítimas Rayane e Maria Aparecida, mas sim para, supostamente, se proteger contra eventuais investidas praticadas por Raylton. Contudo, Raylton nem sequer estava no contexto fático em que o acusado decidiu por ameaçar as aludidas ofendidas. Além do mais, mesmo após cessada as ameaças o réu, quando ia deixar o imóvel, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto, tudo de forma a evidenciar a multiplicidade de condutas, os desígnios autônomos e o fracionamento do contexto fático em que as condutas foram praticadas e cada delito foi consumado [...] Portanto, tendo em vista que os crimes narrados na exordial foram praticados em contextos distintos e momentos diversos, incensurável a sentença que afastou a aplicação do princípio da consunção” (ID. 53290645). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ , aplicável à divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016